Tribunal: TJDFT
Processo: 0735979-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735979-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: H. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIA GONÇALVES SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM ALTERAÇÃO DE GUIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME QUALIFICADO COMO URGÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O autor, criança de 2 (dois) anos de idade, teve indicação de realização de exames e testes em processo de elucidação diagnóstica do transtorno do espectro autista, sendo que um deles foi qualificado como urgência. O plano de saúde réu os autorizou, porém foi constatado pelos responsáveis da criança equívocos nas guias com relação aos prestadores de serviços, os quais não foram alterados, apesar de notificação. Tal proceder evidencia ato ilícito por parte do plano de saúde, haja vista que deve autorizar os referidos procedimentos em prestadores de serviços compatíveis com as necessidades do beneficiário ou, constatado equívoco, corrigi-lo de maneira ágil e tempestiva, mormente quando se tratar de uma urgência médica. Desse modo, é de rigor a manutenção da r. sentença no capítulo referente à condenação do plano de saúde réu à autorização dos procedimentos em prestadores de serviços adequados às necessidades do doente. 2. A demora na correção de guia de autorização de exame qualificado como urgente, de modo a atender às necessidades do doente, enseja danos morais, os quais devem ser fixados em patamar inferior à hipótese na qual a autorização de referido exame tivesse sido negada inicialmente. Indenização fixada em sentença de maneira razoável em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando “ausência de comprovação de efetivo dano suportado pelo recorrido, uma vez que não houve absolutamente nenhum fato que justificasse indenização moral” (id 63649578, pág. 7). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da inocorrência de dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012